Tribunal: STF
Processo: Rcl 61879
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone de Oliveira contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, então relator deste feito, que negou seguimento à reclamação.



    A reclamante alega que há omissão no acórdão embargado e, com base nisso, pede o provimento do recurso com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a incidência do Código Florestal aos Termos de Ajustamento de Conduta celebrados anteriormente à entrada em vigência do referido Código.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão a embargante.



    A decisão embargada abordou as supostas omissões apontadas pela embargante ao estabelecer que “o TAC celebrado na vigência da legislação anterior (Lei nº 4.771/1965) possui eficácia de título executivo extrajudicial e constitui ato jurídico perfeito. Inexiste, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (eDoc. 14).



    A embargante pretende rediscutir tema já analisado e decidido, o que é providência inviável nesta via processual.



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração diante da ausência de omissão ou de outro vício autorizador desse recurso (art. 1.024, § 1º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente